Tribunal: TJMT
Processo: 1008941-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008941-41.2020
AGRAVANTE: OSWALDO PAULA E OUTRO(S).
AGRAVADO: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COM COBRANÇA DE ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS – LIMINAR JÁ CONCEDIDA NO 1o GRAU – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS PELA PORTARIA-CONJUNTA No 247/2020/TJMT – INAPLICABILIDADE AO CASO – PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS (ART’S 59, § 3o E 62, II DA LEI No 8.245/91) – PRAZO DE NATUREZA MATERIAL – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA..
A purgação da mora constitui ato de natureza material e não processual, do que resulta descabido o cômputo do prazo em dias úteis ou a sua suspensão, conforme previsão contida na Portaria-Conjunta no 247/2020/TJMT.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSWALDO PAULA E OUTRO(S), com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop, que, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança de Aluguéis c/c Pedido Liminar de Desocupação no 1002799-73.2020.8.11.0015, indeferiu o imediato cumprimento da Tutela Provisória (Despejo) anteriormente deferido pelo mesmo Juízo, face a edição da Portaria-Conjunta no 247/2020/TJMT.
Em suas razões, a parte agravante esclarece que o processo tem origem no Contrato de Locação celebrado pelas partes para o imóvel comercial localizado na Avenida Governador Júlio Campos, no 266, Centro, nesta cidade de Sinop/MT, de sua propriedade.
Aduz que o imóvel foi locado pelo prazo de 60 (sessenta) meses – de 01.04.2018 a 31.03.2023 - e aluguel atual de R$20.000,00 (vinte mil reais), todavia, a Locatária deixou de pagar o aluguel com pontualidade desde setembro/2018, quando passou a efetuar pagamentos “avulsos”, sempre “a menor” que avençado, resultando num débito para com os Agravantes de R$241.263,44 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), até a data de distribuição da ação.
Informa que o contrato não possui nenhuma garantia prevista no art. 37 da Lei do Inquilinato, o que, somado à caução de 03 (três) aluguéis prestada pelos Agravantes (Id. no 30271024 ), resultou no pedido de despejo liminar, nos termos do art. 59, IX, da lei de regência.
Aponta que a liminar foi deferida pelo Juízo, contudo, não fora cumprida, pois o magistrado singular entendeu que o prazo previsto nos art’s. 59, § 3o, e 62, II, da Lei no 8.245/91 (pagamento do débito a fim de elidir a liminar de despejo) possui natureza processual e, portanto, está suspenso pela Portaria-Conjunta no 247/2020/TJMT.
Entende que, o despejo determinado pelo Juízo, ainda que liminarmente, deriva de uma inadimplência contratual ocasionada pela Locatária/Agravada, sendo, portanto, instituto de direito material.
Aduz que depositou em Juízo o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) como caução para permitir a liminar de despejo, sendo que qualquer prejuízo a Locatária encontra-se resguardado pelo valor caucionado.
Com essas considerações, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para ser determinado ao Juízo de 1o grau o imediato cumprimento da ordem de despejo já deferida nos autos.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
As regras processuais existentes na Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), mesmo após o advento no CPC de 2015, continuam em vigor e prevalecem sobre aquelas, entendimento verificável no § 2o do art. 1.046 do CPC, segundo o qual “Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.”
Por sua vez, a Lei do Inquilinato não tratou da forma de contagem dos prazos processuais, atraindo, portanto, a aplicação do seu art. 79 segundo o qual: “No que for omissa esta lei aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil”.
Como se sabe, a pretensão de purgar a mora é a faculdade que a lei confere para algumas relações, dentre elas a locatícia, com o objetivo de manter o contrato.
Desse modo, a purgação da mora constitui ato de natureza material e não processual, do que resulta descabido o cômputo do prazo em dias úteis ou a sua suspensão, conforme previsão contida na Portaria-Conjunta no 247/2020/TJMT.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR RECURSAL, a fim de restabelecer in totum a liminar deferida pelo Juízo a quo (id. 30292202).
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator